Tribunal: TJDFT
Processo: 0724288-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REGRAMENTO ESPECIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA.
1. O crédito constituído em data posterior ao pedido de recuperação judicial do devedor não está submetido ao juízo universal nem à suspensão previstas, respectivamente, nos artigos 76 e 6o da Lei 11.101/2005.
2. O artigo 18, da Lei no 6.024/1974, que versa especificamente acerca da liquidação extrajudicial de instituições financeiras, impõe a suspensão das ações e execuções iniciadas e impede o intento de quaisquer outras. É consabido, contudo, que essa norma tem sido relativizada em certas hipóteses, como, por exemplo, quando se tratar de processo de conhecimento, ou quando a ação em curso não for capaz de acarretar repercussão direta no patrimônio da massa liquidanda.
3. Tratando-se de hipótese específica de cumprimento de sentença movido em desfavor de instituição financeira em processo de liquidação extrajudicial, o feito deve ser suspenso quanto à essa, com a expedição de certidão de crédito em favor do credor para habilitação na massa liquidanda, nos termos do artigo 18, da Lei no 6.024/1974 e do artigo 24, Lei no 8.906/1994, independentemente da origem do crédito ou o momento em que se tenha iniciado a execução, excetuadas as hipóteses previstas no artigo 22 da Lei no 6.024/1974 e no artigo 29 da Lei 6.830/90. Precedentes STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.